Tribunal: TJMT
Processo: 1015642-47.2022.8.11.0000
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015642-47.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Tratamento médico-hospitalar, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE FELIZ NATAL - CNPJ: 01.614.088/0001-02 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), A. G. F. R. (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – PEDIDO DE CONSULTA PEDIÁTRICA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA – PROCEDIMENTO ELETIVO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA – ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE À PARTE AUTORA – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer nº
1000203-08.2022.8.11.0093
, indeferiu pedido de antecipação de tutela para realização de cirurgia, ante a ausência de prova mínima a embasar o seu pedido.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que se encontra com “hipospadia peniana” (CID 10 Q54.1) e necessita urgentemente de cirurgia pediátrica – correção de hipospadia peniana.

Assevera que não tem condições financeiras de pagar pela cirurgia e que necessita urgentemente de internação para realização do procedimento cirúrgico.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, a fim de que seja determinada a realização da cirurgia.

O feito foi distribuído à Justiça Comum e o pedido de liminar recursal foi indeferido pelo Desembargador Márcio Vidal (id. nº 140551171).

O agravado Estado de Mato Grosso, apresentou as suas contrarrazões no id. 141652232.

Não houve a apresentação de informações pelo Juízo
a quo
.

O Ministério Público, na lavra do parecer emitido pelo Procurador de Justiça, Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, opinou pelo provimento do agravo (id. 147724176).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Conforme determinação do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, que encaminhou os autos para este Juízo (id. 150643166), passo à análise do presente feito, em razão, inclusive, da ausência de insurgência contra tal decisão.

Assim, os autos serão processados de acordo com as normas que regem os Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei nº 12.153/2009 e Lei nº 9.099/95).

Inicialmente, em que pese na Lei nº 9.099/95 vigorar o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, na quadra dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, que é regulamentada pela Lei nº 12.153/2009, é perfeitamente cabível, nos termos dos artigos 3º e 4º, a interposição de recurso cujo escopo seja reformar decisão que deferiu tutela de urgência, ou seja, decisão interlocutória.

Trata-se de
recurso de

agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal,
interposto pelo Ministério Público Estadual, em defesa dos interesses de Ângelo Gabriel Ferreira Rosa, representado por seus genitores, Maurício Aparecido Rosa e Silvaneide Xavier Ferreira, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível da Comarca de Feliz Natal, que, nos autos da
ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, sob nº 1000203-08.2022.8.11.0093,
movida contra o
Estado de Mato Grosso e o Município de Feliz Natal
,
indeferiu
a tutela de urgência para a para que lhe seja disponibilizada a consulta com médico, especialista em cirurgia pediátrica.

Sustenta, a parte agravante, que, em que pese ao pedido de um procedimento eletivo, deve ser considerado, que o paciente aguarda o agendamento da cirurgia, há mais de 180 (cento e oitenta) dias.

Argumenta que, estando pendente o agendamento da cirurgia, pode a parte autora, ter seu quadro clínico agravado, sem o fornecimento do tratamento terapêutico adequado, pelo poder público.

Diante disso, pugna pela antecipação da tutela recursal, a fim de determinar aos agravados que forneçam o procedimento cirúrgico de
correção de hipospadia peniana
, em caráter de urgência, prestando a necessária assistência à saúde da agravante, assegurando a disponibilização da cirurgia e demais providências necessárias para lhe salvar a vida e a continuidade do tratamento.

Com esteio nos pressupostos contidos no artigo 1.019, I, do CPC, o relator pode deferir total ou parcialmente a antecipação da tutela recursal, se evidenciada a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora)
, consoante prevê o art. 300,
caput,
do mesmo
Codex
,
in verbis
:

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, vê-se que o
agravante apresenta
lesão hipospadia peniana
, necessitando realizar cirurgia pediátrica para correção, conforme laudo médico subscrito pelo
Dr. Roberson Menegotto (CRM MT 6639)
.

O parecer exarado pelo NAT - Núcleo de Apoio Técnico (
id. 138429159 – autos de origem) é no seguinte sentido
:

(...)
Conclusão Justificada: Favorável

Conclusão: QUESTIOS DO JUÍZO:

1) A(s) enfermidade(s) que acomete(m) o(a) paciente, nas condições dos laudos e exames médicos acostados,
possui(em) gravidade a demandar atendimento urgente e imediato? R - Não . Trata-se de procedimento eletivo

(...)

Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Não.

(...)
(grifei)

Logo, vê-se que
o procedimento cirúrgico pleiteado é
eletivo
, não restando demonstrado nos autos à urgência ou emergência na realização do tratamento solicitado.

Ressalte-se que a concessão da medida liminar, sem a constatação da urgência, provocaria um desrespeito à lógica administrativa do sistema de saúde, prejudicando outros pacientes
em espera na fila de atendimento.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA E FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPECÍFICO.
INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA SOBRE A URGÊNCIA DO TRATAMENTO
. RECURSO PROVIDO.
As regras administrativas do sistema de saúde concernentes ao SUS devem ser prestigiadas e observadas sempre que possível, de forma a se resguardar o maior acesso de toda a população àquele sistema assistencial.

As medidas liminares, que envolvem direito à saúde, devem ser deferidas apenas nos casos em que constatadas a urgência e a imprescindibilidade do tratamento prescrito, prima facie.
Não havendo motivo excepcional e justificado, deve-se observar e respeitar a lista de espera no caso de tratamentos eletivos
.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.13.251995-0/001, Relator(a): Des.(a) Armando Freire , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/04/2014, publicação da súmula em 24/04/2014) (grifei)

Ainda, como consignado pelo MM. Juiz monocrático
:

(...)
Vê-se, dos documentos anexos aos autos de origem, que, embora seja necessária a aludida cirurgia, não há referência à urgência na sua realização.

No mesmo sentido, pela conclusão, apontada no parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), trata-se de caso eletivo, que não requer urgência e (ou) emergência.

Nesta seara recursal, não há como contrapor as argumentações do Núcleo de Apoio Técnico.

No caso em apreço, não se nega o direito à saúde ou o custeio pelo ente público, mas, como dito anteriormente, devem ser adotadas algumas cautelas, ou critérios, para o manejo dos mecanismos processuais que viabilizam a intervenção jurisdicional na efetivação da assistência à saúde pelo Poder Público, a fim de evitar prejuízos ao Sistema Único de Saúde e, consequentemente, à própria população. (...)
(grifei)

Nesse contexto, na linha da compreensão firmada pelo Juiz singular, entendo ausente um dos requisitos necessários para a concessão da medida liminar,
uma vez que

não há nos autos a comprovação da urgência ou emergência do tratamento em questão
.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA -
INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – TRATAMENTO ELETIVO - URGÊNCIA/EMERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA
– DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência, tendo em vista tratar-se de procedimento eletivo e ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência
.

(TJMT - N.U 1003783-68.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 20/08/2021) (grifei)

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2023